Tribunal: TJDFT
Processo: 0738781-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DE SOMENTE UM DIRETOR. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA. INOPONÍVEL CONTRA TERCEIROS. BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL.
1. Ante a aplicabilidade da teoria da aparência, presume-se que aquele que assinou o contrato de prestação de serviço em nome da parte contratada detinha os poderes para tal, pois, caso contrário, estaria se utilizando de sua própria torpeza para se eximir do cumprimento da obrigação.
2 As convenções particulares dispostas em contrato social pelos acionistas, consistem em ato internos, não obstante sejam públicos, que não podem ser oponíveis em relação a terceiros de boa-fé.
3. À luz do art. 422 do Código Civil, os contraentes devem guardar na execução e na conclusão do contrato os princípios da probidade e boa-fé.
4. Com base no princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC), é possível avançar à análise do mérito da demanda apenas quando a causa encontra-se em condições de imediato julgamento, especificadas no artigo 1.013, §3o, CPC.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.